Tribunal: TJMT
Processo: 1014019-11.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014019-11.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (ADVOGADO), ESTEFSON ROGERIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 000.869.041-32 (PACIENTE), jUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE CÁCERES (IMPETRADO), LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN - CPF: 890.907.721-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), S. M. G. - CPF: 066.188.481-30 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ESTEFSON ROGERIO GONCALVES JUNIOR
IMPETRANTE: LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
PRISÃO PREVENTIVA INDEFERIDA PELO
JUÍZO A QUO
E FIXADA MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA - MONITORAMENTO ELETRÔNICO - REVOGAÇÃO – VIABILIDADE - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – MANTIDA A CAUTELAR DE E PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA - NECESSIDADE - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM PARECER.

Na hipótese, revela-se imperiosa a revogação da cautelar de monitoração eletrônica prevista no art. 319, IX, do CPP, cuja necessidade e adequação não restaram suficientemente demonstradas, contudo prevalece a de proibição de se ausentar da Comarca, por precaução
,
pois é acusado de crime grave e na necessidade de evitar possível reiteração do delito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014019-11.2023.8.11.0000

PACIENTE: ESTEFSON ROGERIO GONCALVES JUNIOR
IMPETRANTE: LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Ledson Glauco Monteiro Catelan em favor de
ESTEFSON ROGÉRIO GONÇALVES JÚNIOR
, contra o suposto ato coator atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, por
submetê-lo ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão
, em que é investigado pela prática, em tese, do crime de
estupro de vulnerável
, perpetrado em face de sua filha, de apenas 09 (nove) anos de idade.

Em linhas gerais, o impetrante informa que a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e, embora o magistrado
a quo
tenha indeferido tal pretensão,
impôs ao paciente medidas cautelares alternativas ao cárcere
, dentre as quais, o uso de equipamento de monitoração eletrônica pelo prazo de 06 (seis) meses e a proibição de se ausentar da Comarca onde reside.

Neste contexto, sustenta
ausência de justa causa à imputação e à imposição das providências acautelatórias
, sob a alegação de que as provas existentes em desfavor do paciente limitam-se aos relatos da suposta vítima, não havendo um único elemento a comprovar a materialidade do delito sexual.

Assevera, ainda, que o paciente ostenta bons antecedentes, reside em Pontes e Lacerda/MT, distante cerca de 228km da comarca onde reside a ofendida, não mantém contato com a mesma desde janeiro do corrente ano, exerce ocupação lícita como gerente de uma empresa que vende máquinas agrícolas para toda a região e, desde o início das investigações, adotou postura colaborativa com a Justiça, constituindo advogado e se comprometendo a comparecer a todos os atos para os quais for intimado.

Tais circunstâncias, evidenciam que o paciente não representa riscos à ordem pública, tampouco à higidez das investigações, a tornar desnecessárias as medidas restritivas que lhe foram impostas [
ausência do
periculum libertatis
].

Em abono, ressalta que, diante da profissão exercida pelo paciente, a utilização do equipamento de monitoração eletrônica
“irá prejudicar sua relação com seus subordinados bem como com seus superiores, sem falar na questão da relação com seus clientes”
, ao passo que a proibição de se ausentar da comarca de Pontes e Lacerda/MT irá
“impedir que visite a sua outra filha que reside também na cidade de Cáceres/MT”

(sic),
o que, na intelecção defensiva, evidencia, ainda com mais razão, a ilegalidade das providências acautelatórias experimentadas pelo paciente.

Assim, requer a concessão
in limine
da ordem liberatória, para o fim de revogar as medidas cautelares de uso de tornozeleira eletrônica e proibição de se ausentar da Comarca onde reside, ainda que mantidas as demais restrições que lhe foram impostas em primeira instância.
No mérito
, pleiteia a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A liminar foi indeferida em sede de plantão judiciário, pelo Desembargador Gilberto Giraldelli.

Solicitei informações, as quais vieram aos autos (id. 173291195), noticiando que
“até a presente data, não aportou a este Juízo denúncia em face do paciente Stefson Rogério Gonçalves Junior relacionado ao fato em questão.”

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 175906686.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ESTEFSON ROGERIO GONCALVES JUNIOR
IMPETRANTE: LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o
habeas corpus
objetiva a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, bem como a proibição de ausentar-se da Comarca.

Sobressai dos autos que a Autoridade Policial representou pelo decreto de prisão cautelar do paciente, ante a suposta prática do crime de estupro de vulnerável, contudo, em
14/06/2023,
o magistrado entendeu que não se encontravam presentes os requisitos da prisão preventiva e impôs cautelares alternativas, consoante decisão:

“(...)

Trata-se de representação formulada pela D. Autoridade Policial pelo
decreto de prisão preventiva
de
Stefson Rogério Gonçalves Junior
, qualificado nos autos, ante a suposta prática do crime de estupro de vulnerável praticado em face da vítima
S.M.G.
, sua filha, hoje com 09 (nove) anos de idade.

É o relatório. DECIDO.

Aduz a Autoridade Policial, que o representado teria praticado atos libidinosos com a própria filha,
S.M.G.
, de 09 anos de idade. Todavia, a prática delitiva teria iniciado desde meados de 2021, quando a vítima/criança tinha apenas 07 (sete) anos de idade.

Em sede de investigações preliminares, apurou-se que o representado, aproveitando-se de quando permanecia com a filha (vítima) em sua residência na comarca de Pontes e Lacerda/MT, bem assim na residência de sua genitora, na comarca de Cáceres/MT, perpetrava atos libidinosos diversos da conjunção carnal em seu desfavor, consistentes em passar as mãos pelos seus seios, coxas e vagina, incidindo no crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A, do Código Penal.

Deste modo, a Autoridade Policial assevera que os requisitos da prisão preventiva encontram-se latentes no presente caso, pugnando assim, pela prisão do representado para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta dos fatos narrados e, ainda, a possibilidade de o representado estar cometendo esse mesmo crime contra os outros filhos.

Entretanto, malgrado o esforço argumentativo da Autoridade Policial, o pleito pela prisão preventiva comporta indeferimento. Explico:

A gravidade concreta dos fatos é inconteste. Cuida-se de suposto cometimento de crime que carrega consigo a marca da hediondez, o que demostra por si só sua reprovabilidade e necessária atuação estatal.

Contudo, delineado o cenário fático pela autoridade policial, entendo não ser um caso em que deva o representado ser submetido à segregação provisória, vez que, não obstante a reprovabilidade da suposta conduta, o pedido de prisão preventiva está fundada na gravidade abstrata do delito e na referência genérica à necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Mostra-se, assim, excessiva no caso concreto a custódia preventiva, sendo recomendável a aplicação de outras medidas cautelares.

Ademais, a prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade, cabeando ao poder judiciário, zelar pela liberdade individual dos indivíduos, devendo toda e qualquer prisão ser motivada, com indicação rígida das razões fáticas e jurídicas que justificam a possível prisão, nos termos dos artigos 312, 313 e 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

Conforme estabelece o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da
ordem econômica
, por
conveniência da instrução criminal
, ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, quando houver
prova da existência do crime
e
indícios suficientes de autoria
, demonstrando-se, destarte, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

Malgrados os dados referidos pela Douta Autoridade Policial, atinentes ao modus operandi adotado na prática ilícita, na qual, segundo relatos da menor, “(...) seu genitor, em momentos dos quais o mesmo faz uso de bebida e momentos em que está a sós com a vítima tem acariciado suas partes íntimas, e a mesma vem sofrendo essa violência desde os sete anos, hoje a vítima se encontra com 09 (nove anos). A mesma relata que se sente abusada, pelo seu genitor, e por todo esse tempo, não teve coragem de contar a ninguém por medo, e que não quem mais se aproximar do seu pai biológico, pois o mesmo lhe causou muito mal, e acredita que o mesmo não a ama, pois quem ama não faria isso (...)”, revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, entendo que não se mostra tal razão suficiente, em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais extremada.

Dessa forma, como já dito, embora não se desconheça a gravidade e a censurabilidade dos fatos narrados na investigação, não há como se presumir que, agora, passados alguns meses da ocorrência dos fatos, a liberdade do representado, possa representar qualquer risco à instrução criminal e à ordem pública, de modo que a presente representação não demonstrou a efetiva necessidade da segregação cautelar.

Ressalta-se, ainda, os predicados pessoais ostentados pelo representado: tecnicamente primário, com ocupação lícita e residência fixa.

(...)

Nesta toada, verifica-se que, conquanto presentes o fumus boni iuris revelador da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não restam
contemporâneos
os requisitos do periculum libertatis, que justifiquem a aplicação da medida cautelar mais gravosa.

Com efeito, não há nos autos elementos que indiquem risco de reiteração delitiva que não sejam contidos pelas medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas pelo Juízo ou fatos contemporâneos que fundamentem ulteriores razões que revelem risco a aplicação da lei penal (fuga), novos crimes ou,
quiçá
, condutas aptas a obstar as investigações ainda em andamento.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial (id. 119654525), com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal,
INDEFIRO
a representação pelo decreto da prisão preventiva de
STEFSON ROGÉRIO GONÇALVES JUNIOR
, qualificado nos autos, nos termos requeridos pela D. Autoridade Policial. Contudo, com fundamento no artigo 319 e 321, todos do Código de Processo Penal,
aplico em desfavor do representado

medidas cautelares diversas da prisão
, no termo do artigo 319, do Código de Processo Penal:

a) Proibição de se aproximar da vítima S.M.G., de seus familiares e das testemunhas, no limite de 500 (quinhentos) metros;

b) Proibição em manter qualquer espécie de contato (físico, visual, auditivo, virtual, telefone, redes sociais, etc) ou estabelecer qualquer relação (comercial, aluguel etc), com a vítima, as testemunhas do processo e do fato;

c) O uso de tornozeleira eletrônica pelo prazo de 06 (seis) meses, colocando como área de inclusão a residência, local de trabalho (que será informado pelo denunciado), ficando proibido de frequentar o local descrito no item “a”, que deverá ser mapeado pela equipe de monitoramento.

Advirto o representado que o uso de tornozeleira eletrônica servirá para monitorar a localização em que ele deverá permanecer, não podendo se ausentar dos limites territoriais da comarca. (...)”.

Razão assiste em parte ao impetrante.

Isso porque, apesar de se tratar de medida cautelar diversa da prisão, a monitoração eletrônica é uma providência extremamente onerosa, tanto ao investigado, como para o Estado.

Assim, considerando que a monitoração eletrônica importa em ônus ao Estado, é recomendável um maior controle na sua utilização, reservando-a às situações de efetiva necessidade (STJ, HC 441.180/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018).

Na hipótese, não houve qualquer demonstração do risco processual que se pretende mitigar com a utilização da tornozeleira eletrônica, tanto é que o próprio Ministério público na origem, ao manifestar sobre o pleito de prisão registrou:

“(...)muito embora presentes indícios de autoria e materialidade do crime, infere-se que
não há notícia de que o representado esteja ameaçando a vítima e sua família, além de ser primário,
bem assim, apesar de existir anteriormente aos fatos relação familiar, eis que é genitor da vítima, nada há a indicar que medidas cautelares
alternativas sejam insuficientes para coibir sua aproximação ou manutenção de contato com a infante ou familiares dela
(...)”.

Com efeito, é forçoso concluir que não foi demonstrado, na hipótese, o risco que a liberdade do paciente pode ocasionar à ordem pública e à instrução criminal, razão pela qual não se reputa devidamente fundamentada a cautelar que afeta a liberdade de locomoção fixada, a saber:
o monitoramento eletrônico,
de forma que é impositiva a concessão da ordem pleiteada, para revogá-la.

Diante desse cenário, é importante ressaltar que,
"para a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, exige-se fundamentação específica que demonstre a necessidade e adequação da medida em relação ao caso concreto"
(HC n. 399.099/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 1º/12/2017).

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO TENTADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA EM MENOR EXTENSÃO.
1. Os requisitos cautelares indicados no art. 282, I, do CPP se aplicam a quaisquer medidas previstas em todo o Título IX do CPP; é imprescindível ao aplicador do direito indicar o periculum libertatis - que também justifica uma prisão preventiva - para decretar providências cautelares referidas no art. 319 do CPP, com o fim de resguardar a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal ou, ainda, evitar a prática de infrações penais. 2. As medidas alternativas à prisão, portanto, não pressupõem a ausência de requisitos da custódia preventiva, mas, sim, a existência de uma providência igualmente eficaz para o fim colimado com a medida cautelar extrema, porém com menor grau de lesividade à esfera de liberdade do indivíduo
. 3. Na hipótese, o Magistrado a quo não apontou nenhum elemento circunstancial e individualizado que denote a maior gravidade da conduta imputada ao réu. (...)(HC 483.993/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019, grifei.).

Por outro lado, aduz o impetrante que a cautelar de proibição de se ausentar da comarca de Pontes e Lacerda/MT irá
“impedir que o paciente visite a sua outra filha que reside também na cidade de Cáceres/MT”
, bem como sua genitora, contudo, entendo que a cautelar deve ser mantida,
por precaução,
uma vez que é acusado de crime grave e na necessidade de evitar possível reiteração do delito, além do mais, nada impede da referida filha ou mesmo a genitora, querendo, visitá-lo em sua cidade.

Pelo exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM em favor do paciente ESTEFSON ROGÉRIO GONÇALVES JÚNIOR, para fim de revogar tão somente a medida protetiva imposta de
monitoramento eletrônico
, mantendo as demais fixadas na origem.

F
icando o paciente ciente, desde já, que o descumprimento das imposições, implicará na sua prisão preventiva, conforme disposto no artigo 312, § 1º, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023